Tribunal: TJDFT
Processo: 0722054-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722054-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERIO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: GABRIEL LIMA BRAGA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo inventariante/agravante. Alega, em síntese, que: 1) não foi oportunizada a comprovação complementar da hipossuficiência; 2) a mera titularidade de imóvel – ainda que no valor PROVÁVEL de R$ 250.000,00 – não é indicativo inequívoco de capacidade financeira, sobretudo porque trata-se de bem de moradia ou única propriedade, sem liquidez imediata, o valor de mercado é irrelevante se o imóvel não gera renda e o custo de vida e outras dívidas comprometem a renda líquida do inventariante/agravante; 3) a Lei Distrital no 6.466/2019, que dispõe sobre isenção do ITBI, não pode ser usada como critério exclusivo para definir hipossuficiência econômica, pois não é legítimo concluir que o simples valor venal de um bem implica capacidade de arcar com todas as despesas de um processo judicial, sem afetar a própria subsistência ou a de seus dependentes; 4) o Ato Declaratório SUREC no 29/2021 não estabelece novos critérios para concessão de justiça gratuita e sua função é exclusivamente atualizar valores monetários previstos na legislação tributária, como limites de isenção de impostos, com base na inflação medida pelo INPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não há risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Constou da decisão agravada: “(...) No caso dos autos, verifica-se que o patrimônio alcança o valor equivalente a R$ 250.000,00, superando o limite para isenção do imposto de transmissão, conforme estabelece o art. 6o da Lei Distrital 6.466/19 (R$ 146.491,07 - a partir de 01/01/2022, de acordo com o Ato Declaratório Surec no 29/2021). Assim, indefiro a gratuidade, pois o espólio é composto por bens de valor e poderá arcar com as custas do processo. Todavia, a parte líquida do espólio não é capaz de suportar as custas, razão pela qual autorizo o recolhimento das custas para depois da sentença, mas antes da expedição dos eventuais alvarás/formais de partilha, sendo certo que o ônus é suportado pelos bens inventariados. (...)” (grifos no original) Ocorre que, em se tratando de pedido de gratuidade de justiça em inventário, os bens do espólio são irrelevantes para a concessão do benefício, devendo ser examinada a condição financeira do inventariante e dos herdeiros. Nesse sentido: “(...) I. O espólio não é parte no inventário, mas a pessoa que requereu a sua abertura, o inventariante e os herdeiros, nos termos dos artigos 615, 616, 617 e 626 do Código de Processo Civil. II. A gratuidade de justiça constitui benefício conferido à parte que atende às exigências legais, de maneira que, no inventário, deve ser examinada em função da hipossuficiência financeira daqueles que figuram na relação processual, e não do espólio. III. A gratuidade de justiça para inventariante e herdeiros não deve ser aferida em função dos bens do espólio, tendo em vista que atribuição patrimonial efetiva só ocorrerá com a partilha, ato que põe fim ao inventário, nos termos dos artigos 654, 655 e 659 do Código de Processo Civil. IV. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça. (...)” (Acórdão 1817245, 07292861020238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, no caso, além de não constar dos autos qualquer informação sobre a renda dos herdeiros, também não há elementos nos autos que permitam infirmar a hipossuficiência declarada, uma vez que o único bem a inventariar é o imóvel mencionado na decisão agravada (QR 04, Chácara 62, lote 29, casa 01, Colônia Agrícola Samambaia/DF). Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que o Juízo de origem autorizou o recolhimento das custas ao final do processo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator